Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO NÃO OBSERVADO. NULIDADE.
A ausência de intimação do advogado impetrante acerca da data de realização do julgamento para fins sustentação oral, conforme requerido expressa e oportunamente, importa em anulação do julgamento anterior, com a determinação de que se proceda a novo julgamento presencial após a intimação tempestiva dos advogados do embargante. Precedentes.
Recurso provido.